Tribunal: TJDFT
Processo: 0714512-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. MORTE DA PARTE AUTORA. INTRANSMISSIBILIDADE DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, IX, DO CPC. APELAÇÃO INTERPOSTA POR HERDEIRO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. RECONHECIMENTO. ARTIGOS 17, 18 E 996, “CAPUT” E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”; e o artigo 996 do mesmo diploma legal dispõe que o recurso pode ser interposto pela parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público, como parte ou como fiscal da lei, cabendo ao terceiro interessado demonstrar a possibilidade de que a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atinja direito de sua titularidade ou que possa discutir em juízo como substituto processual.
2. No caso, a demanda primitiva versa sobre direito personalíssimo e, por conseguinte, intransmissível. 2.1. O autor da ação faleceu no curso da lide, ensejando a extinção do processo com fundamento no artigo 485, IX, do CPC: “em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal”.
3. A apelação foi interposta por herdeiro do “de cujus” que não integrou a causa originária. 3.1. A condição de herdeiro que não logrou demonstrar ser o inventariante, ou tampouco a qualidade de administrador provisório do espólio, não é suficiente para fazer emergir a sua legitimidade recursal, à míngua de comprovação de que o pronunciamento judicial recorrido causará qualquer prejuízo ao seu patrimônio jurídico, notadamente diante do caráter intransmissível do direito controvertido, sendo certo que o recorrente não integrou a lide originária. 3.2. Conforme a previsão inserta no artigo 18, do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio.
4. Agravo interno conhecido e não provido.